Tribunal: TJBA
Processo: 0301401-04.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301401-04.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ERICK OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCIA CRISTIAN GOMES OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ALUNO AGREDIDO EM ESCOLA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR OMISSÃO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ESPECÍFICA. FATO SÚBITO E IMPREVISÍVEL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 37, § 6º, da CF e no julgamento do Tema 592 do STF, a responsabilidade objetiva do Estado também se aplica às hipóteses de omissão específica, quando há dever jurídico de agir, sendo imprescindível a demonstração do dano, do nexo de causalidade e do dever legal de proteção.

2. A ocorrência de agressão física entre alunos em ambiente escolar, sem histórico prévio de violência ou ameaça e durante brincadeira esportiva (jogo de futebol), configura fato súbito e imprevisível, não sendo possível exigir do município vigilância constante que impeça integralmente tais eventos.

3. Não comprovada a omissão específica apta a ensejar a responsabilidade objetiva do ente público e inexistindo nexo causal entre eventual demora em encaminhar o aluno a unidade de saúde e agravamento do quadro clínico, afasta-se o dever de indenizar.

Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0301401-04.2015.8.05.0039, da Comarca de Camaçari – BA,

em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

e como Apelado
ERICK OLIVEIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).